Tribunal: CARF
Processo: 13607.000449/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13607.000449/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.112 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
DEVAIR RODRIGUES FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE LIDE.
Somente a impugnação tempestiva instaura a fase litigiosa, não cabendo
análise das demais alegações se verificada a intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo foi lavrado o lançamento de fls. 9 a 12, sendo que os
dispositivos legais infringidos constam na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
conforme folhas de continuação anexas do referido feito fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13607.000449/2011-51
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.112 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000449/2011-51

Irresignado, tendo sido cientificado em 28/1/11, de acordo com a fl. 16, o sujeito
passivo impugnou o feito fiscal em 8/6/12 (fls. 3 a 6), onde expôs as suas razões de
discordância, argumentando, em preliminar, a tempestividade da impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/11/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 12/12/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a impugnação à decisão de primeira instância foi entregue tempestivamente
b) erro de preenchimento da declaração ao incluir dependente indevidamente
c) a omissão de rendimentos de dependente é improcedente
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a tempestividade da impugnação tendo em vistas a falta da
análise das alegações de mérito pela decisão recorrida.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

Preliminarmente, deve ser analisada a questão concernente à tempestividade da
impugnação apresentada à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) de origem.
Observe-se que, conforme documento de fl. 42, houve mudança de endereço em
25/07/2008 para o mesmo endereço da notificação de lançamento devolvida em
13/12/2010 (fl. 31), com a informação do seguinte motivo: ausente. Portanto, a
notificação foi encaminhada ao endereço correto à época dos fatos. Tendo sido
improfícua a tentativa de notificação, o sujeito passivo foi devidamente cientificado
pelo competente edital. A ciência do feito fiscal ocorreu em 28/01/11, conforme
documento de fl. 16. A impugnação foi recebida em 08/06/12, como se verifica às fls. 3
a 6.
A referida impugnação foi apresentada fora do prazo legal, sendo, portanto,
intempestiva, tendo em vista a contagem do prazo de trinta dias, bem como a forma com
que se efetua essa contagem (arts. 15 e 5o, respectivamente, do Processo Administrativo
Fiscal - PAF (Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972)). Assim, resta não instaurado o
contraditório, sendo forçoso o reconhecimento da revelia do sujeito passivo.
É cabível a análise desta instância julgadora quanto à tempestividade da impugnação
apresentada pelo sujeito passivo, e por ele suscitada, em virtude do disposto no Ato
Declaratório Normativo Cosit no 15, de 12 de julho de 1996:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto no
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.112 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000449/2011-51

70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado
o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a
cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifos não são
do original)
Sendo a impugnação intempestiva, não fica configurada a fase litigiosa do
procedimento. A jurisprudência do Egrégio Conselho de Contribuintes, atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), é mansa e pacífica nesse sentido, conforme
se depreende dos seguintes acórdãos:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRAZOS - REVELIA - IMPUGNAÇÃO –
INTEMPESTIVIDADE - Impugnação apresentada fora do prazo regulamentar não
instaura o litígio. Recurso não conhecido. (Ac. 201-72019, sessão de 15/09/1998)
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
-
RECURSO
-
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA - Conhece-se do recurso que ataca a intempestividade da defesa
inicial. Não provada ter sido a impugnação apresentada em tempo hábil, deve ser
julgada sua intempestividade e, portanto, dela não se toma conhecimento, uma vez não
instaurado o litígio. (Ac. 104-17312, sessão de 09/12/1999)
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR – EXERCÍCIO DE
1990. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - Intempestiva a impugnação, considera-se não
impugnada a exigência, o que inviabiliza o conhecimento de todos os atos posteriores.
(Ac. 302-34690, sessão de 22/03/2001)
INTEMPESTIVIDADE - O prazo fixado para a reclamação administrativa é fatal e
peremptório, não se tomando conhecimento do pedido formulado extemporaneamente.
(Ac. 106-11935, sessão de 22/05/2001)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRAZOS - REVELIA - MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE - INTEMPESTIVIDADE - Manifestação de inconformidade
apresentada fora do prazo regulamentar não instaura o contraditório, e como tal
impede seu conhecimento. Recurso não conhecido, por intempestivo. (Ac. 201-75103,
sessão de 11/07/2001)
IMPUGNAÇÃO DA EXIGÊNCIA - A impugnação deve ser formalizada e apresentada
pelo contribuinte ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data
em que foi feita a intimação da exigência. A sua apresentação intempestiva implica o
desconhecimento do seu mérito e, em conseqüência, a manutenção do crédito tributário
lançado. (Ac. 303-29936, sessão de 19/09/2001)
Portanto, não sendo mais possível recurso à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, descabe a esse órgão qualquer exame de mérito por falta de previsão
normativa, conforme dispõe o art. 229 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria MF no 587, de 21 de dezembro de
2010, a seguir transcrito:
Art. 229. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado
o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em
processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito
tributário;
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.112 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000449/2011-51

III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão, isenção e
redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), e exclusão do
Simples e do Simples Nacional.
§1o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão de
descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
§2o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de pedido
de restituição, ressarcimento ou reembolso, ou a não-homologação de compensação,
será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o
tributo ao qual o crédito se refere.
§ 3o Às DRJ compete, ainda, promover a educação fiscal.
Estando plenamente caracterizada a não instauração da fase litigiosa, não há qualquer
alteração a ser efetivada na situação jurídica definida no lançamento regularmente
cientificado.
Apesar da intempestividade da impugnação, a autoridade lançadora poderá rever de
ofício o lançamento, nos termos do Código Tributário Nacional - CTN, art. 149, à vista
das alegações do sujeito passivo. Tal procedimento justifica-se pelas próprias
características da obrigação tributária e pelo princípio da verdade material.
Ante o exposto, voto no sentido de julgar intempestiva a impugnação e de não tomar
conhecimento acerca das demais questões porventura suscitadas na peça impugnatória,
devendo a autoridade preparadora tomar as providências para a cobrança de eventual
crédito tributário lançado.

O colegiado antecedente entendeu não haver sido instaurado o litígio por
descumprimento do prazo impugnatório, nos termos dos art. 14 e 15 do Decreto no 70.235, de
1972 .
Concordo que as decisões administrativas podem ser revistas, porém, no caso em
apreço não cabe à este conselho superar a extemporaneidade da impugnação, vez que, assim o
fazendo estaria incorrendo em supressão de instância, já que as questões de mérito não foram
analisadas pelo órgão julgador de primeira instância.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.112 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000449/2011-51

Fl. 100
DF CARF MF
Original